Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711995-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J P DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Concedo vista dos autos ao Agravante, pelo prazo de 5 dias úteis. Anote-se – Id. 64961086. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora